Tribunal: TJDFT
Processo: 0737465-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJULGAMENTO. ART. 1030, II, CPC. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TEMA N. 1.170. TEMA N. 810. REPERCUSSÃO GERAL. CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO TRIBUTÁRIA. TÍTULO EXECUTIVO. TRÂNSITO EM JULGADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. PARÂMETROS. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO PROVIDO.
1. O trânsito em julgado de sentença que tenha fixado percentual de juros moratórios não impede a observância de alteração legislativa futura, como no caso.
2. Inexiste ofensa à coisa julgada, uma vez não desconstituído o título judicial exequendo, mas apenas aplicada legislação superveniente cujos efeitos imediatos alcançam situações jurídicas pendentes, em consonância com o princípio ‘tempus regit actum’.
3. Em apreciação do tema o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.317.982 (Tema 1.170), fixou a seguinte tese: É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.
4. Recurso conhecido e provido.